Tribunal: STF
Processo: HC 267356
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samuel Aparecido da Silva, de próprio punho, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.035.146/SP.
O impetrante narra haver impetrado, em seu favor, habeas corpus perante o STJ sob a alegação de haver ocorrido decadência do direito de representação da vítima em relação ao delito imputado. Contudo, ressalta que, embora intimada por diversas vezes para prestar a assistência cabível ao impetrante, a Defensoria Pública da União, até o presente momento, não se manifestou nos autos.
Requer a concessão da ordem para que o processo penal seja anulado em razão da ausência de manifestação da DPU nos autos do habeas corpus que tramitou no STJ.
Decido.

O pedido é manifestamente inadmissível.
O paciente impetrou habeas corpus no STJ no exercício do seu direito constitucional e, nesse cenário, eventual inércia da DPU, quando intimada, não tem o condão de invalidar condenação firmada em processo penal independente.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Determino, todavia, a remessa da petição inicial à DPE/SP para proceder a seu modo.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente